Tribunal: CARF
Processo: 10166.905411/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.905411/2012-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.536 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
NEPHRON BRASÍLIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: i – seja a
contribuinte intimada a elaborar demonstrativo, correlacionando de forma inequívoca os
documentos que apresentou, indicando, para cada item da planilha à folha 172, a exata posição
nos autos dos lançamentos contábeis e documentos comprobatórios correspondentes; ii – a partir
de tais informações, caso sejam fornecidas, sejam analisados os documentos contábeis acostados
pela contribuinte ao processo, obtidas e analisadas outras informações que se mostrem
necessárias para atestar a autenticidade e a regularidade formal extrínseca das cópias anexas aos
autos, bem como o recebimento líquido dos valores nelas indicados e seja apurado, em relatório
conclusivo, se há valor remanescente de IRPJ retido na fonte a reconhecer, informando, se
houver, qual o valor; iii- seja a contribuinte cientificada e a intimada, no prazo de 30 dias, a
apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do
Decreto no 7.574/2011.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.905411/2012-04
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.536 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905411/2012-04

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
158/160), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 84, que homologou parcialmente e não homologou as compensações
constantes das DCOMP ali informadas, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2006, informado no valor de R$ 55.901,06 e reconhecido no valor de R$
35.529,05, tendo em vista a não confirmação de retenções na fonte no valor de R$ 20.371,25,
conforme demonstrado no quadro constante do Detalhamento do Crédito do Despacho
Decisório, à folha 23, reproduzido a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 03/04), a contribuinte alegou que
os valores não confirmados foram efetivamente retidos, apresentando planilhas de apuração dos
valores retidos, cópias do Livro Diário, de extratos bancários e de ordem bancária a título de prova.
No acórdão a quo não foi reconhecido nenhum crédito adicional, tendo em vista
as razões a seguir transcritas:
Em que pese a juntada de tais documentos, para comprovar a alegação apresentada
seria necessário apresentar as notas fiscais de prestação de serviços, mediante as quais se
comprovaria a identificação do tomador do serviço, a natureza do serviço sujeito a
retenção, o valor bruto e valor líquido de retenções efetivamente recebido, acompanhada
de demonstração analítica que, partindo de cada nota fiscal, indicasse os lançamentos
contábeis, lançamentos bancários e ordem bancária correspondente.
Assim, na ausência dessa comprovação, deve ser mantida a decisão combatida.
Ciência do acórdão DRJ em 14/10/2019 (folha 163). Recurso voluntário
apresentado em 13/11/2019 (folha 164).
A recorrente, às folhas 168/171, em síntese do necessário, reitera suas alegações
anteriores e anexa aos autos os documentos comprobatórios às folhas 167 e 172/219.
É o relatório.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.536 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905411/2012-04

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
A lide remanescente se restringe à confirmação do montante de CSLL informada
nas DCOMP como retida por fontes pagadoras e não confirmada nas decisões anteriores, no
montante de R$ 20.371,25.
Consoante o art. 55 da Lei 7.450/85, o imposto de renda retido na fonte só pode
ser deduzido na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No entanto, a jurisprudência consolidada do CARF resultou na edição da Súmula
CARF no 143, que determina que a prova exigida na legislação não é a única capaz de comprovar
a retenção na fonte, em respeito à verdade material:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito.
Embora o art. 16, § 4o do PAF determine que o momento de apresentação de
provas é a impugnação de primeira instância, a partir do momento em que o acórdão a quo não
homologa as compensações por falta de comprovação dos créditos, é lícito conceder aos
contribuintes a oportunidade de juntar provas aos autos, em homenagem ao princípio da verdade
material que rege o processo administrativo fiscal e permitindo a revisão de ofício de declarações
prevista no art. 147, § 2o, do CTN.
Os documentos acostados aos autos pela contribuinte, a qual, conforme dito, tem
o ônus de comprovar o direito que alega, em sede de manifestação de inconformidade e recurso
voluntário, indicam de forma absolutamente desorganizada a ocorrência de retenções na fonte,
não sendo possível, a partir da mera juntada de tais documentos, atestar a coincidência precisa de
valores, comprovação de regular contabilização, nem confirmação da validade extrínseca dos
documentos.
Resta saber, ainda, se os rendimentos correspondentes a tais retenções foram
regularmente oferecidos à tributação, para que as referidas retenções possam ser deduzidas do
resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.536 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905411/2012-04

Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de que se
possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que: i – seja a
contribuinte intimada a elaborar demonstrativo, correlacionando de forma inequívoca os
documentos que apresentou, indicando, para cada item da planilha à folha 172, a exata posição
nos autos dos lançamentos contábeis e documentos comprobatórios correspondentes; ii – a partir
de tais informações, caso sejam fornecidas, sejam analisados os documentos contábeis acostados
pela contribuinte ao processo, obtidas e analisadas outras informações que se mostrem
necessárias para atestar a autenticidade e a regularidade formal extrínseca das cópias anexas aos
autos, bem como o recebimento líquido dos valores nelas indicados e seja apurado, em relatório
conclusivo, se há valor remanescente de IRPJ retido na fonte a reconhecer, informando, se
houver, qual o valor; iii- seja a contribuinte cientificada e a intimada, no prazo de 30 dias, a
apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do
Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital